Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701069-49.2025.8.07.9000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face da decisão declinatória de competência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. O Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar ação Anulatória proposta por ELIANNE MASCARENHAS DE MORAES em face de JR SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME, sob o fundamento de (i) que a nota promissória objeto da presente ação é o mesmo título que fundamenta a execução em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0724286-89.2024.8.07.0001), razão pela qual reconhece-se a prevenção daquele Juízo especializado. O Juízo Suscitante, por sua vez, suscitou o presente Conflito de Competência, afirmando (i) que a demanda proposta é ação anulatória de título executivo extrajudicial, processada pelo rito comum, e não embargos à execução, o que afasta a competência desta Vara especializada; (ii) que a autora manifestou expressamente sua intenção de manter o feito como ação de conhecimento, sendo inadmissível impor-lhe a via dos embargos à execução; (iii) que a competência desta Vara é funcional e absoluta, nos termos do artigo 2o da Resolução no 11/2012 do TJDFT, restrita a ações incidentes à execução; (iv) que não há conexão que justifique a prorrogação da competência, sendo inaplicável o artigo 55 do Código de Processo Civil; (v) que o processamento da ação anulatória deve ocorrer na 1a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado). A decisão de fl. 1 ID 70254018 designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. O Juízo Suscitado não prestou informações. A Procuradoria de Justiça considerou não ser o caso de sua intervenção (fl. 1 ID 71481659). Em seguida, o Juízo Suscitante informou a extinção da Execução no 0724286-89.2024.8.07.0001, em razão da satisfação do crédito (ID 72085100 e 72085101). À vista dessa notícia, por meio de pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça foi possível observar que o processo a que se refere o presente conflito (Ação 0707911-76.2025.8.07.0001 também foi sentenciado, todavia, por ausência de pressupostos processuais, tendo transitado em julgado em 09/06/2025. É o relatório. Decido. A extinção da Ação Anulatória acarreta a perda do objeto do presente conflito, por tornar desnecessário o provimento inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o conflito. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator